Tribunal: TJDFT
Processo: 0720936-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0720936-80.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALCIONE LIMA ALVES DE SOUSA EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Manifeste-se a embargada, com fundamento no art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, a respeito dos embargos de declaração interpostos (Id. 39234164), no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora